Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS AQUISITIVOS. TRANSMISSÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. TITULARIDADE. GENITOR DO DEVEDOR. DÉBITO DESVINCULADO DO IMÓVEL. TITULAR. FALECIMENTO. TRANSMISSÃO DA HERANÇA AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO DA SAISINE. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE. SINGULARIDADE. INDIVISIBILIDADE. DEMAIS HERDEIROS. RELAÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDIVISIBILIDADE. DÉBITOS IMPUTADOS A UM HERDEIRO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS AGREGADOS AO ESPÓLIO. PARTILHA AINDA NÃO ULTIMADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE OUTRA SUCESSORA. LEGITIMIDADE. PEDIDO CONSTITUTIVO NEGATIVO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. PRETENSÃO DESCONFORME COM OS INTERESSES DO PRÓPRIO RECORRENTE. RECURSO ORDINARIAMENTE PROVIDO DO DUPLO EFEITO. ELISÃO. INVIABILIDADE. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de recebimento da irresignação recursal tão-somente no efeito devolutivo, conquanto a apelação já se encontre guarnecida ordinariamente do duplo efeito, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é permitir a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima se a sentença recorrida não se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo e se aproveita a parte (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, e patente a ausência de interesse processual quanto ao ponto, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara, em consonância com o ambiente em que formulado, a concessão de provimento de natureza desconstitutiva, a despeito da imprecisão terminológica do requerimento que materializara o pedido objetivado, o provimento singular não encerra julgamento extra petita ao resolver e acolher a pretensão com aquela conformação, obstando sua incursão em vício de nulidade, à medida em que o novel diploma processual estabelece o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (NCPC, art. 322, § 2o).

3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, ainda que não se tenha prezado pela mais refinada manifestação da terminologia técnica, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).

4. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.

5. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto, tornando inviável que haja penhora de quinhão hereditário enquanto não aperfeiçoado o processo sucessório (CC, art. 1.791, parágrafo único).

6. Antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar, tornando inviável, outrossim, que bem integrante do monte partilhável ou quinhão dele destacado seja penhorado para realização de obrigação afetada a um herdeiro, e, em havendo essa situação, o coerdeiro, como condômino dum universalidade ainda indivisa, se legitima a postula a elisão da constrição por estar alcançando bem não pertencente ao sucessor excutido, conduzindo à desconstituição da penhora assim realizada (CC, arts. 1.784 e 1.997)

7. A despeito da automática transmissão da herança, por força do princípio da saisine, o herdeiro, ainda que único, somente passa a ser o efetivo titular do patrimônio herdado após a realização da partilha, com o pagamento de todas as dívidas anteriores do falecido, dos respectivos tributos, bem como as despesas inerentes ao processo de inventário, sobressaindo inexorável a constatação dessa formatação que os atos constritivos e expropriatórios que alcancem bem integrante do monte partilhável para a realização de obrigação particular dum sucessor não se revestem dos contornos de garantia legal, devendo ser desconstituídos a pedido de qualquer coerdeiro afetado.

8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).

9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.